Tribunal: TJDFT
Processo: 0710058-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710058-45.2020.8.07.0003 RECORRENTE: SAÚDE SIM LTDA RECORRIDO: MARLENE DOS SANTOS DA SILVA DESPACHO SAÚDE SIM LTDA., requer, por meio da petição de id 28270466, chamamento do feito à ordem para que seja apreciado o pedido anteriormente formulado no qual informou que o recolhimento do preparo teria se dado de forma tempestiva. Inicialmente, labora em flagrante equívoco a requerente, pois o que determina o artigo 1.007, § 4o, do CPC é que o recorrente comprovará, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, o que não ocorreu no caso dos autos, fato inclusive já reconhecido pela própria requerente quando afirma que tentou, por meio da petição de id 28270466, “esclarecer um equivoco ocorrido no momento da juntada da guia do REsp e de seu respectivo comprovante de pagamento”. Ora, se houve o equívoco, cumpria à recorrente atender a intimação para regularizar o preparo, o que não foi feito. Como resta cristalino pela simples aferição da norma, o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, independentemente da data em que foi recolhido, pois, presumidamente, será sempre antes da interposição. Caso contrário, se recolhido após a interposição do apelo, por óbvio, não permitirá ao insurgente comprovar tal providência no ato da interposição do seu apelo. Ademais, em que pese o equivoco relacionado ao preparo, não se cuidou sequer a recorrente de observar que o recurso especial também foi inadmitido por outros fundamentos, que desafiam o mencionado recurso de agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, cujo prazo se inicia com a intimação da decisão de id 28022383. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO. Transcorrido o prazo para eventual recurso contra a decisão de id 28022383, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo de origem, caso contrário, autue-se o recurso, intime-se o agravado para oferecer contrarrazões e, após, venham-me os autos conclusos para as providências de estilo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008